Tribunal: TJDFT
Processo: 0747625-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL REGULAR. CUMPRIMENTO DO MANDADO APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE FATOS QUE DEMONSTREM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão cautelar prevista no artigo 312 do CPP é medida excepcional, somente se admitindo acaso demonstrada a sua necessidade para a contenção de continuidade de criminalidade por parte do agente ou para a garantia da instrução criminal, de acordo com elementos constantes dos autos.
2. No caso concreto, trata-se realmente de um delito grave, de roubo em concurso de pessoas e uso de arma para a tomada de um carro e de pertences, mas a prisão preventiva da paciente foi decretada por ocasião do recebimento da denúncia e somente foi cumprida após a prolação da sentença condenatória, mais de 01 (um) ano depois, tendo ela comparecido regularmente a todos os atos processuais.
3. Ademais, não há notícia de que durante este período a paciente tenha se envolvido na prática de outros crimes, motivo pelo qual não se vislumbra risco à ordem pública, tampouco à aplicação da lei penal, não persistindo os fundamentos que fundamentaram a sua custódia cautelar.
4. Ordem concedida. Alvará de soltura.